Tribunal: STF
Processo: HC 189973
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. INCÊNDIO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU QUE SE ENCONTRA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A manutenção da segregação cautelar do Apenado na sentença condenatória encontra-se justificada para garantia da aplicação da lei penal, em virtude de encontrar-se em em local incerto e não sabido. Precedentes.
    2. Segundo a orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime, salvo se houver prisão por outro motivo.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (RHC 124.310-AgRg/MG, Ministra Laurita Vaz)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a revogação da ordem de prisão preventiva do paciente. Assevera inidoneidade dos fundamentos da decisão que determinou a prisão preventiva, bem como ausência de contemporaneidade entre os fatos e a determinação de segregação cautelar, e, finalmente, incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença.
    O Ministério Público Federal, ao opinar pela denegação da ordem, formulou parecer assim ementado:
    “Processo penal. ‘Habeas corpus’. Crime de incêndio majorado. Pleito que busca conceder ao paciente liberdade provisória. 
    1. Prisão preventiva devidamente fundamentada, devendo ser destacado que o paciente praticou o crime de incêndio majorado em contexto de violência doméstica, ausente nos autos informações suficientes sobre a existência de medidas protetivas de urgência atualmente vigentes contra o paciente, revelando-se temerária eventual concessão de liberdade provisória.
    2. A situação de foragido ostentada pelo paciente admite a decretação da prisão preventiva, para garantir a aplicação da lei penal, em conformidade com a jurisprudência dessa Corte; a permanência daquela condição somente ressalta a indispensabilidade da prisão preventiva, o que afasta a alegação de falta de contemporaneidade da medida.
    3. Há compatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença, destacando que no presente caso o TJMG já determinou fosse aquela cautelar compatibilizada com o regime semiaberto.
    4. Pela denegação da ordem.”
    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.
    Inicialmente, não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, entendo, no caso em exame, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, estar evidenciada a legalidade do decreto prisional, pois “O Juízo sentenciante, ao negar ao Apenado o direito de recorrer em liberdade, consignou, ‘in verbis’ (fl. 57): ‘[d]eixo de CONCEDER ao acusado o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista o fato de estar em local incerto e não sabido, conforme se afere da decisão de f. 117, fazendo-se necessária a decretação da prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal’” evidenciando a necessidade da medida constritiva.
    Nesse mesmo sentido encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 191.943-AgR/RS, Ministra Rosa Weber, HC 176.959-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin; RHC 133.833/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 103.460/MG, Ministro Luiz Fux.
    Ademais, em relação à alegação de ausência de contemporaneidade na decisão que determinou a segregação cautelar do paciente, carece de razão a parte impetrante, conforme explicitado no seguinte trecho do parecer do Ministério Público Federal: 
    “E nem se diga que não há contemporaneidade da prisão preventiva com a situação fática que a justificou pois a permanência do paciente como foragido somente comprova que seu comportamento visa exatamente a evitar a aplicação da lei penal.” (com meus grifos) 
    Finalmente, quanto à alegada incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa ao direito de recorrer em liberdade foi superada na própria impetração de habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo o relator assim determinado: 
    “Feitas tais considerações, DENEGO a ordem impetrada, determinando, entretanto, seja a prisão cautelar do paciente adequada ao regime imposto na r. sentença condenatória.” (com meus grifos)
    Esse mesmo entendimento foi adotado pela colenda Segunda Turma desta Suprema Corte em casos fronteiriços (HC 180.957-AgR/MG, Ministra Cármen Lúcia; RHC 166.279/SP, Ministro Gilmar Mendes). 
    Em face do exposto, conheço, em parte, do presente habeas corpus  e, nesta parte, indefiro-o.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator